Tribunal: TJMT
Processo: 0001112-72.2014.8.11.0085
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-03-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001112-72.2014.8.11.0085
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, ACIMA DE 1 MILHÃO DE REAIS]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[SVR CONSTRUTORA LTDA - ME - CNPJ: 06.135.972/0001-70 (APELANTE), JULIANO SGUIZARDI - CPF: 005.177.381-39 (ADVOGADO), BMC HYUNDAI S.A. - CNPJ: 14.168.536/0001-25 (APELADO), RODRIGO ANDRES GARRIDO MOTTA - CPF: 003.407.609-31 (ADVOGADO), REINA & CIA LTDA - ME (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE:

REINA & CIA LTDA

APELADOS:
BMC HIUNDAY S/A e ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – APREENSÃO DE MERCADORIA PELO FISCO ESTADUAL – FALTA DE CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA – AUSÊNCIA DE PRÉVIA INSERÇÃO NO SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE NOTAS FISCAIS DE SAÍDA E DE OUTROS DOCUMENTOS RELATIVOS ÀS RESPECTIVAS OPERAÇÕES – REGRA PREVISTA NO REGIMENTO INTERNO DO ICMS – DECRETO No 2.212 – INFRAÇÃO MATERIAL DE CARÁTER CONTINUADO – RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DO DEMANDANTE – NÃO INCIDÊNCIA DA SÚMULA 323/STF – POSSIBILIDADE DE

APREENSÃO DA MERCADORIA QUANDO NÃO TIVER POR FINALIDADE A COBRANÇA DE DÉBITOS PRETÉRITOS – ENTENDIMENTO FIXADO PELO TJMT NO IRDR No 1012269-81.2017.8.11.0000 – ILEGALIDADE NA LAVRATURA DE TERMO DE APREENSÃO E DEPÓSITO NÃO EVIDENCIADA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DAS ALEGAÇÕES – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, MATERIAIS, E LUCROS CESSANTES – INOCORRÊNCIA

–

SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Nos moldes do artigo 375, do Regimento Interno do ICMS/MT, a entrada de bens e mercadorias originários de outras unidades federadas, ainda que realizadas ao abrigo do diferimento, suspensão, isenção ou não incidência do imposto, devem ser inseridos no Sistema de Informações de Notas Fiscais de Saída e de Outros Documentos Fiscais, refletindo obrigação acessória e infração material de caráter continuado.

2. Desde que estritamente relacionada à operação fiscalizada e sem a intenção de cobrança de valores pretéritos, inexiste ilegalidade na apreensão de mercadoria que visa coibir infração material de caráter continuado, decorrente da ausência de cumprimento de regras, previstas na legislação estadual.

3. O ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito, e, ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do demandante.

4. Sentença mantida. Recurso de Apelação conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por REINA & CIA LTDA - ME, contra a sentença exarada pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Terra Nova do Norte, conforme id. 37089971 – págs. 1-6, que nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Materiais e Morais e Lucros Cessantes, proposta em face dos Apelados BMC HYUNDAI S/A e ESTADO DE MATO GROSSO, julgou improcedentes os pedidos consubstanciados na peça exordial, o qual visava à condenação do demandados, ao pagamento de indenização por danos materiais, lucros cessantes e danos morais suportados decorrentes da apreensão de bem (MÁQUINA RETROSCAVADEIRA

HIDRÁULICA HYUNDAI MODELO R220 9 S), supostamente, ocorrido de forma ilegal pelos agentes fiscais do Fisco Estadual.

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

1.

Da conduta ilícita praticada pela empresa demandada, ante a falta de cumprimento da obrigação tributária principal, consistente no recolhimento do ICMS.

2.

Da suposta ilegalidade na lavratura do Termo de Apreensão e Depósito pelos agentes fiscais do Estado de Mato Grosso.

3.

Dos danos materiais emergentes, lucros cessantes e danos morais suportados, face à suposta conduta ilícita praticada pelos demandados.

Recurso tempestivo. (ID 37089981 – pág. 1).

Houve recolhimento do preparo recursal. (ID 113117037)

Contrarrazões de BMC HYUNDAI S/A, pela manutenção da sentença e desprovimento recursal (ID. 37089965 – pág. 230-238).

Sem contrarrazões pelo Apelado ESTADO DE MATO GROSSO.

Manifestação da douta Procuradoria-Geral de Justiça pela desnecessidade da intervenção do órgão ministerial no feito, face a ausência de interesse público ante a natureza da lide. (ID 151566192 – pág. 244).

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

APELANTE:

REINA & CIA LTDA

APELADOS:
BMC HIUNDAY S/A e ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO

Egrégia Câmara:

1.

Mérito Recursal.

1.1.
Da conduta ilícita praticada pela empresa demandada, ante a falta de cumprimento da obrigação tributária principal, consistente no recolhimento do ICMS.

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Extrai-se dos presentes autos, que no ano de 2014, a Apelante REINA & CIA LTDA, e a primeira Apelada BMC HYUNDAI S/A, entabularam contrato de compra e venda de máquina escavadeira hidráulica Hyundai modelo R220 9 S, no valor de 430.000 (quatrocentos e trinta mil reais), a ser entregue na cidade de Cuiabá/MT.

Sustenta a Apelante, que em decorrência de falta de pagamento do imposto devido pela empresa Apelada, houve a apreensão do bem, pelos agentes fiscais do segundo Apelado, ESTADO DE MATO GROSSO.

Discorre ainda, que por conta da apreensão do bem, teve que arcar com prejuízos financeiros, tais como: multa em decorrência de distrato contratual de prestação de serviços a terceiros, pagamentos de ICMS, taxas judiciais, além de lucros cessantes, tendo em vista que deixou de auferir renda, razão pela qual, requer o pagamento de indenização pelos danos materiais emergentes, acrescidos de lucros cessantes, bem como, danos morais, decorrentes do abalo à honra e moral.

Pois bem.

É necessário trazer luz à presente celeuma, pontuando o que de fato ocorreu no caso em comento.

Com efeito, foi dito e repetido pelo autor da ação, ora Apelante, que efetuou a compra de maquinários, junto à empresa demandada, e, em decorrência da ausência de pagamento do imposto devido (ICMS), houve a ilegal apreensão do maquinário pelos agentes fiscais do Estado de Mato Grosso, aduzindo ainda, que tal recolhimento seria de responsabilidade do demandado BMC HYUNDAI S/A.

Contudo, entendo que tais argumentos não merecem guarida, pois, da análise minuciosa do conjunto probatório, percebe-se que o autor da ação, sequer juntou aos autos, o processo administrativo-tributário que ensejou a apreensão do bem, bem como, não apresentou os comprovantes de suposto pagamento indevido do tributo devido pela BMC e assumido por si.

Noutro giro, ao analisar os documentos acostados aos autos pelos Apelados, restou claramente demonstrado, que a apreensão do bem, não ocorreu pela ausência de cumprimento da obrigação principal (recolhimento tributo), e sim, em virtude da falta de cumprimento de obrigação acessória, tendo sido lavrado, Termo de Apreensão e Depósito, sob o no 1117596-5
(ID. 37088980 e seguintes – pág. 2-4)

Vejamos o teor do referido Termo de Apreensão:

“Considerando que a empresa REINA & CIA LTDA é contribuinte do Estado de Mato Grosso, que o arrendamento mercantil está fora do campo de incidência do ICMS, que trata-se de uma entrada temporária, torna-se obrigatória a emissão de documento de controle – NFI, na forma do artigo 375,
§
2o do RICMS, fato que não ocorreu”

Nesta senda, houve registro pelos agentes fiscais do Fisco, acerca da real motivação da apreensão da mercadoria (maquinário), inclusive, sendo anotado que a operação realizada entre as partes não faz
jus
ao recolhimento de ICMS ao Fisco Estadual (obrigação principal), contudo, a emissão de documento de controle – NFI, obrigação acessória, é de natureza obrigatória.

Considerando a necessidade no prosseguimento dos trabalhos de sistematização da legislação tributária, e a fim de proporcionar facilidade aos contribuintes estaduais, houve edição de Decreto Estadual no 2.212/2014, o qual dispõe sobre o regulamento do ICMS no Estado de Mato Grosso, tendo o artigo 375,
§ 2o
(vigente a época), a seguinte redação:

(...)

“Sem prejuízo de outras situações previstas neste regulamento, nas hipóteses adiante arroladas, os contribuintes mato-grossenses deverão inserir, no Sistema de Informações de Notas Fiscais de Saída e de Outros Documentos Fiscais, os dados relativos às respectivas operações ou prestações, bem como atender as demais disposições deste capítulo: (cf. inciso X do caput do art. 17 da Lei no 7.098/98)

(...)

II - em relação ao disposto no inciso IV do caput deste artigo, as remessas efetuadas pelo estabelecimento extrator ou envasador, abrigadas pelo diferimento do ICMS;

III - em relação ao disposto no inciso V do caput deste artigo, os produtores primários enquadrados como microprodutor rural, nos termos do inciso I do artigo 808 deste regulamento.

§ 2o Deverão, também, ser inseridos no Sistema de Informações de Notas Fiscais de Saída e de Outros Documentos Fiscais de que trata este capítulo os dados relativos às seguintes operações:

I – entradas de bens e mercadorias originários de outras unidades federadas, realizadas ao abrigo do diferimento, suspensão, isenção ou não incidência do imposto, quando houver previsão do respectivo retorno ao estabelecimento remetente, observado o disposto no artigo 381;

II – entradas de veículos usados, inclusive sinistrados ou salvados, originários de outras unidades federadas, quando destinados a atividade de revenda ou comércio de suas partes ou peças, observado o disposto no artigo 381;

III - saídas de veículos usados, inclusive sinistrados ou salvados, para outras unidades federadas, destinados a atividade de revenda ou comércio de suas partes ou peças, observado o disposto nos artigos 377 e 378.

§ 3o O registro previsto no § 2o deste artigo é de observância obrigatória, ainda que a operação correspondente seja acobertada por Nota Fiscal Eletrônica - NF-e. (grifo nosso)

(...)

Desta forma, tratando-se do recebimento da máquina escavadeira, oriunda de outra Unidade Federada, sendo tal operação realizada ao abrigo do diferimento, suspensão, isenção ou não incidência do imposto, quando houver previsão do respectivo retorno ao estabelecimento remetente, é necessária a inclusão no sistema fazendário, para o controle da operação de entrada, antes que ela transite dentro do Estado de Mato Grosso.

1.2.

Da suposta ilegalidade na lavratura do Termo de Apreensão e Depósito pelos agentes fiscais do Estado de Mato Grosso

Por fim, passo a análise da suposta ilegalidade por parte dos agentes fiscais do Apelado Estado de Mato Grosso, que, além de efetuar a cobrança de tributo acessório, mediante aplicação de multa pela referida infração, ainda efetivou a apreensão do bem, causando diversos prejuízos de ordem material e moral ao Apelante.

Nesse sentido a Lei Estadual no 7.098/98, especificamente em seu artigo 459, dispõe:

Art. 459
Ficam sujeitas à apreensão os bens móveis existentes em estabelecimentos comercial, industrial ou produtor, ou em trânsito, que constituam prova material de infração à legislação tributária.

§ 1o A apreensão poderá ser feita, ainda, nos seguintes casos:

I - quando transportadas ou encontradas mercadorias sem as vias dos documentos fiscais que devam acompanhá-las, ou, quando encontradas em local diverso do indicado na documentação fiscal;

II - quando houver evidência de fraude, relativamente aos documentos fiscais que acompanharem as mercadorias no seu transporte;

III - quando estiverem as mercadorias em poder de contribuintes que não provem, quando exigida, a regularidade de sua inscrição no Cadastro de Contribuintes do ICMS.
(grifo nosso)

Tal questão restou pacificada na jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça
por meio do julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 1012269-81.2017.8.11.0000, que fixou as seguintes teses
:

DIREITO TRIBUTÁRIO -
INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DAMANDAS REPETITIVAS (IRDR) – LEGALIDADE NA APREENSÃO DE MERCADORIA QUANDO NÃO TIVER POR FINALIDADE A COBRANÇA DE DÉBITOS PRETÉRITOS – AUSÊNCIA DE OFENSA À SÚMULA 323/STF –
PROCEDÊNCIA DO PEDIDO – MODULAÇÃO.

1- O entendimento compendiado na Súmula 323/STF, visa impedir a imposição das chamadas “sanções políticas” como meio de coagir contribuintes em débito ao pagamento de tributos, razão pela qual somente deve ser aplicada quando a apreensão estiver sendo utilizada a fim de forçar o contribuinte a recolher aquilo que deve em função de outras operações, ou seja, como meio coercitivo de cobrança de tributos pretéritos, não relacionados às mercadorias apreendidas.

2 - Desde que estritamente relacionada à operação fiscalizada e sem a intenção de cobrança de valores pretéritos, inexiste ilegalidade na apreensão de mercadoria que visa coibir infração material de caráter continuado, seja: a) por ausência de documentação fiscal; b) por estar a mercadoria desacompanhada do recolhimento do diferencial de alíquota quando o destinatário for contribuinte do ICMS; c) pelo não recolhimento do ICMS em razão do regime especial a que esteja submetido o contribuinte, conforme legislação estadual.

3 - A teor do que dispõe os incisos I e II do art. 985 do CPC, a tese jurídica fixado no IRDR será aplicada, desde já, a todos os processos individuais ou coletivos que versem sobre idêntica questão de direito e que tramitem na área de jurisdição do tribunal, inclusive àqueles que tramitem nos juizados especiais, bem como aos casos futuros que versem idêntica questão de direito e que venham a tramitar no território de competência do tribunal, salvo revisão na forma do art. 986.
(grifo nosso)

Ainda neste norte, tem-se que o Supremo Tribunal Federal, ao enfrentar controvérsia dessa natureza, entendeu ser inadmissível a apreensão de mercadorias como meio coercitivo para pagamento de tributos, entendimento esse, inclusive, manifesto na Súmula 323, senão vejamos:

“Súmula 323 - É inadmissível a apreensão de mercadorias como meio coercitivo para pagamento de tributos.”

Entretanto,
não há que se falar em aplicação do entendimento estabelecido pela Súmula 323 do STF,
pois, no caso em tela, a apreensão do maquinário não ocorreu com o fito coercitivo de obrigar o contribuinte ao pagamento do tributo pretérito devido e não relacionados aos bens apreendidos
, mas sim para cessar a infração material de efeito permanente e impedir a livre circulação da mercadoria em desacordo com a legislação tributária estadual.

É da jurisprudência hodierna deste Sodalício:

TRIBUTÁRIO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA
– APREENSÃO DE MERCADORIA (TAD) – LIMINAR – INDEFERIMENTO – DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA –
AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTO FISCAL PARA APOSIÇÃO DE CARIMBO E REGISTRO DE PASSAGEM NO SISTEMA ELETRÔNICO
– INFRAÇÃO MATERIAL INSTANTÂNEA DE EFEITOS PERMANENTES – SÚMULA 323 DO STF – INAPLICÁVEL –
REQUISITOS DA LIMINAR – NÃO DEMONSTRADO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Para o deferimento de liminar em mandado de segurança, necessário se mostra a presença dos requisitos autorizadores, previstos no artigo 7o, II, da Lei no 12.016/2009, quais sejam, sejam, o fumus boni iuris e o periculum in mora.

A apreensão da mercadoria não configura meio coercitivo ilegal, quando a sua finalidade não é coagir o contribuinte ao pagamento do tributo devido, mas sim, fazer cessar a infração de caráter permanente, consistente na ausência de cumprimento de obrigação acessória, oriunda da não apresentação no posto fiscal de documento hábil a amparar a operação. Não se aplica a súmula 323 do Supremo Tribunal Federal se a apreensão das mercadorias não é utilizada como meio coercitivo para pagamento de tributo
.
(grifo nosso)

(N.U 1002173-36.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/07/2019, Publicado no DJE 24/07/2019).

REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA –
APREENSÃO DE MERCADORIA – DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA –
FALTA DE APOSIÇÃO DE CARIMBO E REGISTRO DE PASSAGEM NO SISTEMA ELETRÔNICO – INFRAÇÃO MATERIAL INSTANTÂNEA DE EFEITOS PERMANENTES
– ART. 35-A DA LEI ESTADUAL No. 7.098/98 – ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA – NÃO INCIDÊNCIA DA SÚMULA 323/STF
– SENTENÇA RETIFICADA – ORDEM DENEGADA.

A aposição de carimbo e/ou inserção de dados relativos às respectivas operações ou
prestações de serviços com transportes de mercadorias
junto ao Sistema de Informações de Notas de Saída e de Outros Documentos Fiscais, anterior ao procedimento fiscalizatório, nos moldes dos artigos 375, 376 e 381 do RICMS/MT,
reflete uma obrigação acessória que não condiciona o interessado a ser ou não contribuinte do imposto estadual.

A incidência da Súmula 323 do Supremo Tribunal Federal somente deve ser aplicada quando a apreensão das mercadorias for utilizada como meio coercitivo para pagamento de tributo anterior não relacionado aos bens arrestados. Por conseguinte, inexiste ilegalidade na apreensão que visa cessar infração material de efeitos permanentes, consubstanciada no transporte de mercadorias sem os pertinentes documentos fiscais vinculados à operação. Sentença retificada em remessa necessária.
(grifo nosso)

(N.U 0005286-71.2017.8.11.0004, ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 19/12/2017, Publicado no DJE 20/02/2018)

Desta forma, não há o que se falar em ilegalidade dos atos praticados pelos agentes públicos do Apelado ESTADO DE MATO GROSSO, tendo em vista, que a referida infração, é de natureza material de efeito permanente, sendo totalmente legal, o impedimento da livre circulação da mercadoria em desacordo com a legislação tributária estadual.

1.3.

Dos danos materiais emergentes, lucros cessantes e danos morais suportados, face a conduta ilícita praticada pelos demandados.

In casu
, não há o que se falar, em
condenação em caráter indenizatório como pretendido, na medida em que o contexto fático-probatório, revelou que a obrigação tributária acessória tem natureza obrigatória e indelegável, no termo da legislação do Estado de Mato Grosso, recaindo tal obrigação, apenas e tão somente sobre a Apelante, não havendo o que se falar em transferência da responsabilidade pela apreensão do maquinário, ao requerido BMC Hyundai S/A.

Outrossim, considerando que cabe ao Poder Judiciário, avaliar a legalidade dos atos administrativos, restou devidamente demonstrada a legalidade dos atos praticados pelos agentes fiscais.

Ocorre, que a lavratura do TAD, decorreu de infrações às regras contidas em legislação estadual, não havendo, o que se falar em ilegalidade dos atos praticados, portanto, entendo que os pedidos indenizatórios de danos materiais emergentes, lucros cessantes, e danos morais suportados, pela Apelante, não merecem guarida, pois, eventuais prejuízos suportados, decorrentes da apreensão da máquina escavadeira, decorreu de sua própria conduta, conforme demonstrado de forma pormenorizada.

Ante o resultado do julgamento, majoro os honorários de sucumbência fixados, pelo Juízo de 1o Grau para 12% (doze por cento), em desfavor da Apelante, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

Por essas razões, conheço do recurso de Apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2024